Tribunal: TJMT
Processo: 0005272-51.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005272-51.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (APELADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.736.021-13 (APELADO), LIDIANE SILVA RODRIGUES - CPF: 018.585.451-61 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (APELADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (APELADO), ANDERSON COUTO DE ARAUJO (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (APELANTE), ANDERSON COUTO DE ARAUJO (APELANTE), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.736.021-13 (APELANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (APELANTE), LIDIANE SILVA RODRIGUES - CPF: 018.585.451-61 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.736.021-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE ANA MARIA TAVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO COM ACÓRDÃO PARADIGMA – INOCORRÊNCIA – FATOS DIVERSOS – QUESTÃO EXTERNA – CONTRADIÇÃO NA AFIRMAÇÃO DE QUE DETERMINADA TESE FOI APRESENTADA APENAS EM APELAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE ADUZIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS, PORÉM SEM COMPROVAÇÃO – REFORMA NÃO É APTA A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA NULIDADE PRETENDIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em contradição quando a questão apresentada é externa, ou seja, não diz respeito a eventual ocorrência de contradição no próprio acordão combatido.

Há contradição no acórdão, passível de saneamento com a oposição de embargos declaratórios, quando, a despeito de determinada tese defensiva ter sido sustentada desde as alegações finais, o voto vencedor afirma que ela surgiu apenas nas razões de apelação.

O reconhecimento de contradição no acórdão impugnado não implica a ocorrência de efeitos modificativos ou infringentes, quando não demonstrada a procedência da tese de fundo do embargante.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ana Maria Taveira
e
João Batista Vieira dos Santos
contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da Apelação

n. 0005272-51.2018.8.11.0037, que apura o cometimento do crime de integrar organização criminosa armada com participação de adolescente.

O embargante
João Batista Vieira dos Santos
aduz, em síntese, a ocorrência de contradição, porquanto o acórdão exarado nestes autos seria contraditório com o prolatado por esta Câmara na Apelação Criminal n. 0005300-19.2018.8.11.0037, em benefício do acusado Marcelo dos Santos Chaves (Id. 58193956).

Já a embargante
Ana Maria Taveira
aponta a existência de contradição no acordão impugnado, ao fundamento de que a tese de nulidade por incompetência do juízo foi apresentada desde os memoriais finais, e não tão somente em sede de apelação, motivo por que entende que a nulidade deve ser reconhecida, e, além disso, prequestiona a matéria (Id. 582222994).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo
não acolhimento
dos embargos (Id. 63063545).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recebo os embargos declaratórios.

Inicialmente, registro que o art. 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios exclusivamente às hipóteses em que a decisão atacada se encontra eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, razão pela qual essa via recursal não se presta ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, nem ao rejulgamento da causa.

Na espécie, o embargante
João Batista Vieira dos Santos
alega ter suportado prejuízo em virtude da divergência entre o acórdão prolatado no julgamento de sua apelação e aquele proferido por esta Câmara no julgamento da Apelação n. 0005300-19.2018.8.11.0037.

Revendo detidamente a fundamentação impugnada, impõe-se assinalar que o
decisum
embargado apreciou adequadamente as matérias trazidas a conhecimento, de modo que o vertente recurso, na realidade, traduz o mero inconformismo do recorrente com o desfecho da ação.

Observa-se que no processo paradigma foi reconhecida a nulidade em razão da inépcia da inicial, porque a peça acusatória não descreveu minimamente a conduta do corréu Marcelo dos Santos Chaves.

Contudo, a descrição dos fatos quanto ao corréu Marcelo no processo em referência se deu de forma diferente do que em relação ao embargante, e, além disso, a tese de inépcia da inicial não foi aduzida por
João
em suas razões recursais, uma vez que se limitou a indicar a suposta desproporcionalidade do valor atribuído às majorantes.

Como sabido, a contradição a ser aduzida em embargos de declaração diz respeito àquelas ocorridas de forma interna, ou seja, entre elementos da mesma decisão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão.

Portanto, além de não haver similitude entre o acordão paradigma e os presentes autos, a aduzida contradição não é apta a ser revista por meio dos embargos de declaração, pois foge à natureza do recurso.

Desse modo, entendo que os embargos de declaração de
João Batista Vieira dos Santos
merecem ser rejeitados, pois traduzem mera pretensão de rejulgamento da causa.

Com relação ao apontado pela embargante
Ana Maria Taveira
, de que há contradição no acordão impugnado, (sob o) ao fundamento de que a tese de nulidade por incompetência do juízo foi apresentada desde os memoriais finais, e não tão somente em sede de apelação, implicando na necessidade do reconhecimento da nulidade, entendo que há parcial procedência.

Realmente, houve equívoco na afirmação de que a referida tese “
somente foi levantada em sede de apelação
”, contudo, nas alegações finais a embargante se limitou a dizer genericamente que a “(...)
ação penal que tramita perante a Vara Especializada contra crime organizado da comarca de Cuiabá/MT (Código: 540068), referente ao mesmo crime, eis que ocorreram duas ou mais infrações praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar
(...)”, e que estaria sendo “
processada pelo mesmo crime, ou seja, art. 2°, § 3°, da Lei n. 12.850/13, (o que configura o odioso bis in idem)
”.

Por sua vez, o fato de
Ana Maria Taveira
ser processada em outro juízo pela prática em tese de crime inserto no mesmo dispositivo legal não faz supor a existência de liame entre os fatos, ou a ocorrência de litispendência.

Como se observa, não foi descrito em que ponto as ações indicariam a ocorrência de conexão, e, além disso, a própria embargante confirma nos embargos de declaração que “
em grau de apelação foi juntado aos autos (Id. 35218951; 35218952 e 35218953), cópia do relatório policial referente à ação penal que tramita na 7ª Vara Criminal da Capital (Código: 540068 – Fls. 08/16) (Docs. 01/09)
”, ou seja, os documentos que em tese comprovariam suas afirmações foram anexados tão somente em sede de apelação, e não nos memoriais finais.

Logo, malgrado a tese de incompetência tenha sido levantada em alegações finais, não houve a descrição e comprovação dos fundamentos naquela oportunidade, razão pela qual é intempestiva a juntada dos relatórios policiais em sede de apelação, a fim de subsidiar a pretensão de reconhecimento da aduzida nulidade.

Nesse contexto, entendo que devem ser acolhidos os embargos de declaração, tão somente para fazer constar no acordão impugnado que a tese de nulidade por incompetência do juízo foi levantada em sede de alegações finais, contudo, não houve a descrição pormenorizada dos fundamentos para a ocorrência de conexão, e que a juntada dos relatórios policiais em sede de apelação para subsidiar a referida tese é intempestiva.

Remanescem os demais argumentos constantes no acordão impugnado, referentes à competência em razão da especialização das varas, especialmente no que diz respeito à necessidade de arguição tempestiva na hipótese de eventual incompetência relativa.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Destarte,
rejeito
os embargos declaratórios de
João Batista Vieira dos Santos
, e acolho parcialmente os embargos de
Ana Maria Taveira
, tão somente para suprimir o trecho “
a tese somente foi levantada em sede de apelação
”, e fazer constar que “
os documentos para eventual comprovação dos argumentos utilizados foram apresentados tão somente em sede de apelação
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020